Tribunal: TJMT
Processo: 1010637-57.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010637-57.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUZIA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 318.369.841-20 (APELANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), BENTO SOARES PROFESSOR - CPF: 389.743.801-10 (APELADO), DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA - CPF: 024.681.351-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – AUSÊNCIA DE COABITAÇÃO DURANTE TODO O PERÍODO DA CONVIVÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL –
ANIMUS
DE CONSTITUIR FAMÍLIA – BENS ADQUIRIDOS ANTES DA UNIÃO ESTÁVEL E COM VALORES EXCLUSIVAMENTE PERTENCENTE A UM DOS CONVIVENTES - AUSÊNCIA DE PARTILHA -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1 – Segundo o STF, não há a necessidade de convivência mínima, como por exemplo, por período igual ou superior a 05 anos, tampouco a coabitação sob o mesmo teto ou mesmo a existência de filhos na relação. O requisito fundamental para caracterizar a união estável é que haja vida
more uxório
. Este termo é derivado do latim e seu significado etimológico é: segundo os costumes matrimoniais, como marido e mulher. Inteligência do Verbete n.o 382 da Súmula do STF.

2 – No caso dos autos, a prova documental trazida pelo Apelado durante a fase de conhecimento, aliada à prova testemunhal, é contundente no sentido de que a Apelante assumiu o relacionamento com o Apelado apresentando-se para a sociedade como marido e mulher, com a aparência do estado de casados.

3 – Impõe-se a confirmação da sentença que reconheceu a união estável pelo período de 20 anos até meados de 2017, cujo regime aplicável é o da comunhão parcial de bens, à luz do art. 1.658 do CC, pelo qual se comunicam todos os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência.

4- Consoante a redação do artigo 1.659 do Código Civil, deverão ser excluídos da comunhão os bens que cada convivente possuía antes da convivência, os que lhe sobrevierem na constância da união estável por doação ou sucessão, e aqueles adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos conviventes em sub-rogação dos bens particulares.

5- O bem imóvel onde reside e trabalha a Apelante, foi adquirido anteriormente ao início da união estável, em 1990 e o automóvel com renda exclusiva da Recorrente, conforme provas existentes nos autos de origem.

6- Neste caso, não há qualquer indício de prova de que o autor, ora Recorrido, tenha contribuído com o pagamento da quantia que pretende ver partilhada.

7- Assim, considerando que deve ser aplicado o regime de comunhão parcial de bens e que o autor/apelado falhou no
onus probandi
, uma vez que não trouxe provas capazes de comprovar que contribuiu financeiramente para a aquisição do imóvel e do carro de propriedade da Apelante, a sentença merece reforma neste particular.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1010637-57.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUZIA RAMOS DE OLIVEIRA
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c partilha de bens, ajuizada por
BENTO SOARES PROFESSOR
.

O Juiz sentenciante reconheceu a união estável no período de 20 (vinte) anos, até meados do ano de 2017, bem como decretou a dissolução e fixou o regime da comunhão parcial de bens para fins de partilha.

Relativamente aos bens,
determinou
a partilha em 50% para cada um dos seguintes itens: (i) 1 (uma) Casa com comércio - situada na Av. Dez de Julho, no 14, quadra 01, Bairro Itamarati, Cuiabá-MT, (ii) 01 carro Fiat Palio, conforme documento juntado no Id. 14046102-Pág. 1 (autos de origem). Determinou a apuração dos bens partilháveis em liquidação de sentença.

Ao final, considerando a sucumbência mínima do Requerente, condenou a Requerida ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98 e §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Apelante interpôs Recurso de Apelação e negou a configuração da união estável, aduzindo que o relacionamento mantido com o Apelado se limitou a namoro, e que constituiu o seu patrimônio individual sem qualquer ajuda deste, pois o Recorrido apenas passava o final de semana na casa da Recorrente, ficando a maior parte do tempo na casa de seus parentes e de outras namoradas que mantinha paralelamente ao relacionamento.

Asseverou que há provas testemunhais suficientes para corroborar os fatos alegados.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão da justiça gratuita e pela reforma integral da sentença, a fim de não reconhecer a configuração da união estável, invertendo o ônus da sucumbência.

O Recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 30607730.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUZIA RAMOS DE OLIVEIRA
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c partilha de bens, ajuizada por
BENTO SOARES PROFESSOR
.

Necessário breve relato dos fatos.

O Apelado alegou, na peça de ingresso, que manteve relacionamento conjugal com a Requerida a partir de 1988, e, durante 29 anos, uma vez que a separação de fato teria ocorrido no ano de 2017, por desgaste na relação que se tornou insuportável.

Afirmou que durante a convivência em união estável houve a aquisição de um imóvel, onde funciona uma lanchonete
“que os mesmos montaram e trabalhavam juntos, bem como o veículo Pálio e móveis diversos”.
Os bens que se pretende partilhar foram assim relacionados pelo Requerente na inicial:
a)
1 (uma) casa com comércio – situada na Av. Dez de Julho, no 14, quadra 01, Bairro Itamarati, Cuiabá-MT;
b)
1 (um) Veículo Pálio,
c)
1 (um) Freezer,
d)
1 (um) geladeira duplex,
e)
1 (um) armário de cozinha,
f)
1 (um) exaustor,
g)
1 (um) Fogão,
h)
1 (uma) Maquina de lavar,
i)
1 (uma) Televisão LCD – 42 polegadas,
j)
1 (um) guarda roupa,
l)
1 (uma) cama de casal. Instruiu a inicial com os documentos de Id 12838796 ao Id 12838885.

Como prova da união estável, o Apelado juntou registro de conta de água em seu nome, no mesmo endereço da Recorrente, Id 12838885.

Ao contestar a lide, a Apelante requereu , preliminarmente, o benefício da justiça gratuita, e, no mérito, refutou a pretensão inicial, em razão de que, segundo afirma, jamais conviveu maritalmente com o Requerente, “visto tratar-se apenas de namorados”, ressaltando, ainda, que o Requerente “passava as vezes apenas o final de semana na casa da Requerida”, pois, “ficava na casa de seus parentes e de outras namoradas que mantinha paralelamente ao relacionamento com a Requerida.”

Ademais, alegou ainda a Requerida, em sua defesa, que todos os bens estão em nome dela, sendo que o Requerente
“nunca participou da compra de qualquer item para tua casa haja vista tratar-se apenas de namorados sendo que o Requerente ainda mantinha diversos namoros”, e, “era sustentado financeiramente por suas namoradas haja vista que nunca trabalhou”.

Além disso, ressaltou , também, que os móveis descritos na inicial, tais como, freezer, geladeira, fogão etc., lhe foram doados por sua filha quando da separação do primeiro casamento e no que se refere ao imóvel situado na Av. Dez de Julho, no 14, quadra 01, Bairro Itamarati, Cuiabá-MT, cuja posse diz ter sido adquirida por meio de “grilagem”, afirmou a Requerida, que a construção existente fora realizada com recursos próprios, sem qualquer participação do Requerente.

Em relação ao veículo Pálio, afirmou que foi financiado, e, da mesma forma, com recursos exclusivos, porém, devido às dificuldades financeiras inclusive teria sido vendido a terceiros.

Assim, requereu ao final, a total improcedência dos pedidos, com a condenação do Requerente por litigância de má-fé e aplicação de multa. Juntou os documentos de Id 14046096 ao Id 14046102.

Ao impugnar a contestação, o Apelado, ratificou a pretensão inicial de reconhecimento e dissolução da união estável e partilha dos bens indicados nos autos Id 14308788.

Foram ouvidas 03 (três) testemunhas em audiência, cujos depoimentos, aliada à prova documental produzida nos autos, convenceram o Juiz
a quo
de que as partes convieram em união estável no lapso de 20 anos, até meados de 2017.

O Juiz sentenciante dissolveu a união e determinou a meação em 50%, incluindo as dívidas existentes, para cada convivente dos seguintes itens: (i) 1 (uma) Casa com comércio - situada na Av. Dez de Julho, no 14, quadra 01, Bairro Itamarati, Cuiabá-MT e (ii) 01 carro Fiat Palio, conforme documento juntado no Id. 14046102-Pág. 1 (autos de origem). Determinou a apuração dos bens partilháveis em liquidação de sentença.

Considerando a sucumbência mínima do autor, condenou a Requerida ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98 e §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao exame do apelo.

No que tange a União Estável,

vale lembrar que o amor é o componente básico para qualquer união entre duas pessoas. Esse também deve ser o sentimento presente capaz de dar sustentáculo ao reconhecimento da união estável; todavia, não basta só o amor para que seja reconhecida a união como entidade familiar, é imprescindível a prova, indene de dúvida, da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Com efeito, a união estável evidencia-se quando presentes os requisitos objetivos do namoro, quais sejam: fidelidade recíproca, a constância, além do conhecimento por parte da família e dos amigos dos envolvidos, bem como a inexistência de impedimentos matrimoniais, com exceção das pessoas casadas e que estão separadas de fato, além da presença do requisito subjetivo, que é o escopo de constituir família, elemento presente no caso concreto.

Silvio Rodrigues complementa, ensinando que é fundamental para que se caracterize a união estável “
a fidelidade recíproca entre os companheiros. Isso porque é elemento que revela o propósito da vida em comum, um verdadeiro estado de casados
”. (
in
Direito de Família, vol 6, 28a ed., São Paulo, Saraiva, 2004).

De toda sorte, não há a necessidade de convivência mínima, como por exemplo, por período igual ou superior a 05 anos, tampouco a coabitação sob o mesmo teto ou mesmo a existência de filhos na relação. O requisito fundamental para caracterizar a união estável é que haja vida
more uxório
. Este termo é derivado do latim e seu significado etimológico é: segundo os costumes matrimoniais, como marido e mulher.

Fonte de fundamentação de grande parte das decisões judiciais atuais que envolvem reconhecimento de união estável está o Verbete n.o 382 da Súmula do STF, que tem a seguinte redação: “
a vida em comum sob o mesmo teto more uxorio, não é indispensável a caraterização do concubinato
”.

Diante da alteração dos costumes e das profundas mudanças pelas quais tem passado a sociedade, não é raro encontrar cônjuges ou companheiros residindo em locais diferentes, quando arremata que o que se mostra indispensável é que a união se revista de estabilidade, ou seja, que haja aparência de casamento, como no caso dos autos.

A prova documental, em especial o comprovante de residência, registro de conta de água em nome do autor, no mesmo endereço da Requerida, Id 12838885 e Id 14046086-Pág. 5, é contundente no sentido de que a Apelante assumiu o relacionamento com o Apelado apresentando-se para a sociedade como marido e mulher, com a aparência do estado de casados.

O acervo fático-probatório conduz à conclusão de que o envolvimento entre os litigantes não se tratava de mero passatempo ou namoro, como alegado pela Apelante.

A testemunha Júlio Cesar Lima da Luz, arrolada pelo Recorrido, Id 17915141-Pág. 4, disse que:
Conhece o Autor e a Requerida há aproximadamente 20 (vinte) anos
; que o
Autor e a Requerida moraram no Itamarati
; que Autor e Requerida trabalhavam em uma lanchonete e
residiam numa casa junto à lanchonete
; o Autor trabalhava na lanchonete conhecida como “Bar do Bento”; que Autor e a Requerida
são conhecidos como marido e mulher
; quando conheceu o Autor,
ele já vivia com a Requerida
mas não sabe quantos anos eles viveram juntos; fora do bar nunca viu o Autor e a Requerida em algum evento social;
que frequenta o bar em média uma vez por semana
; que atualmente é a Requerida quem está tomando conta do bar; que o Requerido sempre trabalhou no bar, esclarecendo que
o Autor se fazia presente como proprietário e como companheiro da Requerida
; (...) que
estão separados há aproximadamente 02 a 03 anos; não sabe informar se na época em que o Autor estava junto com a Requerida, se o Autor tinha outros relacionamentos/namoradas.

Já Cristino Henrique Passarinho, testemunha arrolada pelo Recorrido, Id 17915141, disse que:
Conhece o autor há aproximadamente 20 (vinte) anos;
conhece a Requerida há aproximadamente 02 (dois) anos
; esclarece que
conheceu o autor no bar onde é conhecido como “Bar do Bento”,
local famoso pelos eventos; esclarece que só foi ter amizade maior com vivência de 02 (dois) anos pra cá, quando passaram a conversar mais e
conheceu a Requerida
; ficou sabendo que
os dois tocavam o bar e moravam lá na casa
ao lado do bar; não sabe se quando conheceu o Autor há 20 anos se ele já vivia com a Requerida Luzia; não sabe informar quem comprou o imóvel onde funciona o bar e casa; não tem conhecimento se o Autor e a Requerida tiveram filhos; não sabe informar se lá no bairro o Autor e a Requerida são conhecidos como marido e mulher; não tem intimidade com o Autor para saber se o mesmo tem outras namoradas; não sabe informar quando houve a separação do Autor e da Requerida.

Outro depoimento de extrema importância fé da testemunha Marlene Oliveira dos Santos, arrolada pela Recorrente, Id 17915141, que disse: que
Conhece a Requerida e o Autor há aproximadamente 20 (vinte) anos
; que a Requerida e o Autor
tiveram um relacionamento
, esclarecendo que não os reconhece como marido e mulher; que esse
relacionamento é de aproximadamente 10 a 15 anos
, mas não chegaram de morar juntos; que frequenta o “Bar da Luzia” aproximadamente uma vez por semana e era sempre atendida por Luzia;
já viu o Autor no bar
e as vezes ele atendia às pessoas; que no bairro o Autor e a Requerida são vistos como
“namorido”
mas não como marido e mulher; já ouviu comentários que o Autor tinha outros relacionamentos; as vezes
o pessoal comenta que é conhecido como “Bar do Bento
”; que o pessoal comenta no salão como pode ser Bar do Bento se é da Luzia/Requerida; que o relacionamento entre a Requerida e o Autor acabou há aproximadamente 02 (dois) anos; não sabe informar onde o Autor reside e já ouviu comentários que ele já está com outra companheira; que
já encontrou a Requerida e o Autor em eventos sociais
mas o relacionamento é de namorados, não eram apresentados como marido e mulher; que o bar e a casa onde a Requerida reside é no mesmo lote; quando conheceu a Requerida ela já estava no lote onde é o bar e a residência e o Autor ainda não tinha relacionamento com a Requerida; que já frequentou a casa da Requerida, entrando em um corredor entre o bar e os quartos que é conjugado; esclarecendo que frequentou mais vezes após o
fim do relacionamento
entre a Requerida e o Autor, não tendo como afirmar que o Autor residia junto com a Requerida porque não o viu na casa e nem viu nada que pudesse caracterizar que o Autor residia junto com a Requerida; que no bar tinha uma placa “Bar da Luzia”; (...) que reside no bairro Itamarati há aproximadamente 02 anos, tendo comprado o lote em 1990; não se lembra se quando mudou para o bairro se já funcionava o bar; conhece os filhos da Requerida, são 03 filhos e uma filha adotada;
que a Requerida e o Autor frequentavam sua casa/da testemunha
, as vezes a Requerida ia sozinha; afirma que o comportamento da Requerida e do Autor era de namorados porque comportavam como outros, as vezes juntos, as vezes não, dançavam, etc; nunca presenciou discussão entre a Requerida e o Autor.

Referida testemunha foi clara ao afirmar que conheceu a Apelante e o Apelado há aproximadamente vinte anos, os quais são conhecidos no bairro como

“namoridos”,
(diga-se, “gíria” proveniente da junção de namorado e marido) cujo significado, de acordo com o wikcionário, dicionário livre, seria:
“
Na.mo.ri.do
, masculino (coloquial) (Brasil) (Neologismo) relativo a
relação não formalizada, mas estável, entre um casal
.
Para a versão contemporânea de relação conjugal
, que é viver junto sem "papel passado”.

A testemunha Júlio Cesar Lima da Luz afirmou em juízo que a Apelante e o Apelado
são conhecidos como marido e mulher
.

Portanto, está suficientemente comprovado o requisito previsto no art. 1.723 do CC, que é o
animus
de constituir família, pouco importando se não houve a coabitação durante todo o período da convivência.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. UNIÃO ESTÁVEL CARACTERIZADA. DISPENSABILIDADE DA COABITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

I – Para a configuração da união estável, não se exige a unidade de residência entre os companheiros, tal situação apenas auxilia na demonstração da intensidade da relação entre as partes.

II – A convivência pública pode ser concluída em razão da conduta social dos companheiros, quando ambos mantêm uma relação afetiva contínua e sólida, sem que haja motivo para a ocultação desta situação
. (...) Recurso especial conhecido e provido. (REsp 275.839/SP, Rel. para acórdão Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 23.10.2008).

Pelo exposto, é de rigor a confirmação da sentença no capítulo em que reconheceu a união estável no período de 20 anos, cujo regime aplicável é o da comunhão parcial de bens, à luz do art. 1.658 do CC, pelo qual se comunicam todos os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência.

Consoante a redação do artigo 1.659 do Código Civil, deverão ser excluídos da comunhão os bens que cada convivente possuía antes da convivência, os que lhe sobrevierem na constância da união estável por doação ou sucessão, e aqueles adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos conviventes em sub-rogação dos bens particulares.

O bem imóvel onde reside e trabalha a Apelante foi adquirido antes do início da união estável, em 1990, conforme prova dos autos, e por isso não está sujeito à partilha.

Demais disso, não há qualquer prova de que o Recorrido tenha contribuído com o pagamento da quantia que pretende ver partilhada.

Assim, considerando que deve ser aplicado o regime de comunhão parcial de bens e que o Apelado não se desincumbiu do
onus probandi
, uma vez que não trouxe provas capazes de demonstrar que contribuiu financeiramente para a aquisição do automóvel Fiat Pálio de propriedade da Apelante, inclusive vendido em 03/09/2015, conforme contrato de compra e venda acostado no id. 30607701, a sentença merece reforma neste particular.

Aliás, acerca do ônus da prova, oportuna a lição de Humberto Theodoro Júnior:

No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente".
(Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. v. I, 48. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 486).

Posto isso,
dou parcial provimento
ao apelo e
reformo a sentença para excluir da partilha de bens: (i) 1 (uma) Casa com comércio - situada na Av. Dez de Julho, no 14, quadra 01, Bairro Itamarati, Cuiabá-MT e (ii) 01 carro Fiat Palio, conforme documento juntado no Id. 14046102-Pág. 1 (autos de origem).
Mantenho os demais termos da sentença vergastada.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”
. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020